Tribunal: TJMT
Processo: 1032537-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032537-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLEISON BARBOSA NOVAES - CPF: 035.140.691-31 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ALMYR DANILO MARX NETO - CPF: 083.053.806-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ (DISTINGUISHING). PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que o laudo pericial atestou inexistir redução da capacidade laborativa do autor, motociclista que sofreu acidente de trânsito em 5.10.2010.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve redução da capacidade laborativa do autor em decorrência do acidente, requisito essencial à concessão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a demonstração de sequela que implique redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico oficial da POLITEC/MT, concluiu pela inexistência de redução da capacidade, consignando preservação da força, da amplitude articular e da marcha, bem como ausência de comprometimento funcional relevante.

5. Os documentos médicos particulares apresentados pelo autor não infirmam as conclusões periciais, que foram obtidas sob contraditório e respondem adequadamente aos quesitos formulados.

6. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, circunstância não verificada no caso concreto, o que justifica a aplicação da técnica do
distinguishing
.

7. Inviável o pedido de nova perícia, uma vez que o perito judicial é profissional habilitado e o laudo apresentado é suficiente, claro e fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido (art. 86 da Lei n. 8.213/91). 2. A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laboral, mesmo mínima, afasta a aplicação do Tema 416 do STJ. 3. O laudo pericial oficial, quando claro, fundamentado e elaborado por profissional habilitado, prevalece sobre documentos médicos particulares, sendo desnecessária a realização de nova perícia.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 479, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024; STJ, REsp n. 2121056 PR 2023/0376858-8, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. 21.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido formulado na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente.

Na petição inicial, o autor narrou que em 5
.
10
.
2010, durante o exercício do trabalho que habitualmente exercia como motociclista (entregador), sofreu um acidente de moto, ocasionando fratura na perna, o que teria resultado em sequela no joelho esquerdo, com considerável redução de sua capacidade laborativa.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão no laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o laudo pericial é contraditório, pois afirma não haver sequelas nem redução da capacidade laborativa, enquanto os exames médicos comprovariam o contrário. Sustenta que possui dificuldade em atividades que exijam elevada mobilidade, abdução e rotação do joelho esquerdo, com diminuição da movimentação do membro em 85%. Argumenta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o nível do dano não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que apresente mínima lesão. Requer a reforma da sentença para que seja concedido o auxílio-acidente ou, alternativamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia.

O
apelado
, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial na demanda, por versar sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de acidente sofrido em 5
.
10
.
2010, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, nos seguintes termos:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Conforme se depreende do dispositivo legal, são requisitos para a concessão do benefício:
(i)
qualidade de segurado;
(
ii
)
ocorrência de acidente de qualquer natureza;
(
iii
)
redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e
(
iv
)
nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do acidente são fatos incontroversos. A questão central reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa em decorrência do acidente.

O laudo pericial produzido em juízo
(Id 311473899)
foi conclusivo ao afirmar que o apelante não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Transcrevo os trechos mais relevantes do laudo:

"O exame físico não evidenciou reduções funcionais dos membros superiores ou inferiores; os movimentos articulares e a força encontram-se preservados. Além disso, não há prejuízo à marcha ou necessidade de apoio às alterações posturais. Esses fatores evidenciam a reduzida gravidade do quadro clínico atual."

"A avaliação pericial constatou a presença de danos funcionais não equivalentes às situações discriminadas no anexo III do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, não implicando redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (à ocasião do acidente)."

"Conclusão: A avaliação pericial de Gleison Barbosa Novaes constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual."

O apelante, em suas razões recursais, alega que o laudo pericial é contraditório, pois afirma que ele possui dificuldade em atividades que exijam elevada mobilidade, abdução e rotação do joelho esquerdo, com diminuição da movimentação do membro em 85%. Contudo, é importante destacar que essas informações não constam do laudo pericial judicial, mas sim de outro documento médico apresentado pelo próprio apelante, não sendo, portanto, o laudo oficial produzido em juízo.

O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, é claro ao afirmar que o exame físico não evidenciou reduções funcionais dos membros inferiores, que os movimentos articulares e a força encontram-se preservados, e que não há prejuízo à marcha. Tais constatações são incompatíveis com a alegada diminuição da movimentação do membro em 85%.

Ademais, o perito judicial respondeu expressamente aos quesitos formulados pelo apelante, afirmando que não há comprometimento da capacidade para o exercício da atividade laborativa específica exercida no momento do acidente, nem redução da capacidade para atos da vida cotidiana.

Quanto à alegação de que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo este devido ainda que mínima a lesão, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Tema 416 do STJ), é necessário esclarecer que tal entendimento pressupõe a existência de alguma redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em análise, o laudo pericial foi categórico ao afirmar a ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que afasta a aplicação do referido entendimento jurisprudencial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao
art
. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Quanto ao pedido alternativo de anulação da sentença para realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia, não merece acolhimento. O perito judicial
é médico legista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC MT), com formação adequada para a realização da perícia em questão. Além disso, o apelante teve a oportunidade de impugnar o laudo pericial durante a instrução processual, não tendo apresentado elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões do perito.

Não bastasse isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se posiciona no sentido de que
é necessário apenas que o perito nomeado detenha conhecimento técnico para dirimir a controvérsia discutida em Juízo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PERÍCIA REALIZADA POR MÉDICO CLÍNICO GERAL. VALIDADE. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 17/08/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/07/2023 e concluso ao gabinete em 21/01/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se
a) houve negativa de prestação jurisdicional;
b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial
, c) é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido e d) é possível revisar o montante fixado a título de indenização por danos morais. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. O
art
. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.
5. Na hipótese, a perícia realizada por clínico geral e não por médico especialista em ginecologia e obstetrícia é válida, tendo em vista que o perito comprovou possuir conhecimento técnico na área objeto da perícia, demonstrando ser graduado em medicina, pós-graduado em urgência, emergência médica e terapia intensiva, bem como ter prática em atendimentos de pré-natal e puerpério. 6. O pensionamento devido na hipótese de falecimento (
art
. 948, II, do CC) tem por finalidade suprir o amparo financeiro que era prestado pelo falecido. Ainda que a morte seja de filho menor, será devido o pensionamento a partir do momento em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos, tendo em vista que há uma presunção de auxílio econômico futuro. Se a família for de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo que, nas demais situações, é necessária a comprovação da dependência. O fato de a vítima ser um recém-nascido não impede a fixação do pensionamento, porquanto também é possível presumir que se o recém-nascido não tivesse vindo a óbito em decorrência do ato ilícito praticado por terceiro, ele passaria a contribuir para as despesas familiares quando atingisse 14 (quatorze) anos de idade.

7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a sua modificação somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não se verifica na hipótese.

8. No particular, a recorrida, que estava grávida na ocasião, procurou atendimento médico devido a dores nas costas e foi encaminhada ao hospital recorrente. No local, ela foi submetida à cesariana e deu à luz uma menina, a qual, todavia, veio a falecer dias depois, tendo sido constatado que o falecimento foi decorrente de erro médico, porque não foram realizados os exames necessários previamente ao parto. Assim, é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de pensão mensal.9. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ
,
REsp
n.
2121056 PR 2023/0376858-8, Rel. Min
.
Nancy Andrighi,
T3 - Terceira Turma,

j.
21
.
5
.
2024
)
(Destaquei)

Vale ressaltar que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do CPC. No entanto, no caso em análise, não há elementos probatórios que contradigam de forma convincente as conclusões do laudo pericial.

Portanto, não havendo comprovação de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência do acidente sofrido, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para
11
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça ao apelante, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025